Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da gratuidade de justiça e se, abstraído o valor nominal da remuneração que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, pode o agravante ser legitimamente contemplado com o beneplácito, visto que a decisão arrostada negara-lhe esse beneplácito. Almejava o agravante, via deste recurso, em suma, a reforma do provimento arrostado, de forma a ser contemplado com a gratuidade de justiça que postulara. Sucede que, no curso do vertente recurso, o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, ao qual a ação de produção antecipada de prova manejada pelo agravante fora aleatoriamente distribuída, acolhera a arguição de incompetência deduzida pela parte ré, ora agravada, determinando a imediata redistribuição do processo à 17a Vara Federal Cível da SJDF. O havido repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, posto que, aperfeiçoada a declinação de competência, deverá o agravante demandar o benefício, se o caso, ao juízo no qual transitará a ação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator